Tribunal: TCU
Processo: 006.637/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4958/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.637/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrei Mayer de Oliveira (XXX.506.328-XX); Angela Machado Bouzan (XXX.144.047-XX); Anne Caroline Amberget Garcia (XXX.542.647-XX); Antonio Anderson Marques de Sousa (XXX.704.897-XX); Barbara da Costa e Silva (XXX.913.148-XX); Brunno Figueiroa Goldstein (XXX.074.747-XX); Carla Boy de Siqueira (XXX.065.197-XX); Carlos Eduardo Abreu Azevedo (XXX.629.407-XX); Caroline Alves Cayres (XXX.399.587-XX); Charlotth Back (XXX.271.137-XX); Cristiane Oliveira da Silva (XXX.498.997-XX); Daniel Reis de Oliveira (XXX.274.466-XX); Daniel da Silva Lacerda (XXX.235.938-XX); Daniela de Barros Mucci (XXX.103.547-XX); Eduardo Mazzaroppi Barao Pereira (XXX.172.437-XX); Ellen Cristina Quirino Lacerda (XXX.669.585-XX); Evangelo Leal Gasos (XXX.021.307-XX); Everton Falcao de Oliveira (XXX.810.071-XX); Isabella Matias Ribeiro (XXX.735.068-XX); Luanny Guedes Fogos Castanheira (XXX.347.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.